Tribunal: STF
Processo: ARE 1494315
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal.



    A agravante alega que:



    O aresto recorrido decidiu pela impossibilidade de devolução de valores aos cofres públicos sabidamente indevidos, o que foi reconhecido no corpo do próprio Mandado de Segurança Coletivo onde ocorrera inicialmente o deferimento liminar. E



    vidente que os institutos da litispendência e da coisa julgada foram vilipendiados, no momento em que inicialmente a parte agravada usufruiu de valores por meio de decisão judicial precária, mas, de outro lado, quando a liminar é revogada e tem-se que realizar o procedimento inverso de devolução aos cofres públicos do que recebeu indevidamente, usa como argumento para afastar tal procedimento a existência de litigância individual acerca do mesmo tema, desconsiderando os frutos da tutela coletiva até então percebida sem contestação ou ressalva. 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal assentou não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF).  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator